Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. DATA DA EFETIVA CONSOLIDAÇÃO E NÃO A DATA DA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A data a ser considerada como marco temporal de interrupção do cumprimento da pena no regime aberto é a data da efetiva consolidação do novo regime de cumprimento e não a data da determinação de redistribuição do feito ao juízo competente. Precedentes. TJDFT.
2. Com efeito, inexistindo anotação de descumprimento das condições do regime aberto até a data da unificação, o período deve ser computado como de efetivo cumprimento de aflição, sob pena de configurar-se verdadeira presunção em desfavor do reeducando, não admitida no Direito Penal.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, excluindo-se a interrupção no cumprimento da pena anotada em 17/05/2022 (data em que determinada a redistribuição dos autos à VEPERA), para que a interrupção passe a contar da data em que unificadas as penas (e, assim, determinada a regressão de regime), a saber, 29/06/2022.